Tribunal: STF
Processo: Rp 1532
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-06-22
Data de publicação: 1988-06-22

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. LEI N. 5287, DE 13.12.1985, ART. 1.
E PARAGRAFO 1, DO ESTADO DO PARA. MATÉRIA DE PESSOAL. CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, ART. 98, PARAGRAFO ÚNICO. RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DO
PEDIDO E PERICULUM IN MORA. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, SUSPENDENDO-SE
OS EFEITOS DO ART. 1. E PARAGRAFO 1, DA LEI N. 5287, DE 13.12.1985,
DO ESTADO DO PARA, A PARTIR DESTA DATA E ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA
REPRESENTAÇÃO.